Tribunal: TJDFT
Processo: 0744644-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. ATRASO DO PODER PÚBLICA NA APROVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais).

2. A parte ré interpôs recurso inominado em que requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao mesmo e, no mérito, alega, em síntese, que não há obrigação de pagamento por indenização de lucros cessantes, uma vez que não houve atraso na entrega da obra por sua culpa e que a prorrogação da entrega da unidade imobiliária decorreu de fatos extraordinários. Afirma, ainda, que o atraso na entrega do imóvel deve ser imputado à CEB e à TERRACAP em razão da demora de 6 meses para aprovar a interligação da rede elétrica ao edifício. Argumenta, por fim, que a condenação em lucros cessantes exige a comprovação do quanto o adquirente do imóvel deixou de ganhar. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.

4. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise do eventual direito do autor ao recebimento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega da obra por parte da ré.

5. Conforme a cláusula 9.1 do contrato de compra e venda ajustado entre as partes, o prazo para conclusão da obra era o mês de agosto de 2012, admitindo-se uma tolerância de 180 dias para a efetiva entrega do imóvel. Cumpre destacar que a utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, entretanto, tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão 1222587, 07205413220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Assim, contando-se o prazo em dias corridos, o prazo final para a entrega do imóvel era o mês de fevereiro de 2013, contudo somente em fevereiro de 2014 houve a comunicação da averbação do “habite-se” – ID 20506682, concluindo-se, portanto, que houve atraso de 12 meses na entrega do imóvel, incidindo a construtora em mora.

7. Quanto à emissão do Habite-se, é certo que os casos fortuitos internos, como chuvas, greves, atraso das atividades do poder público, como entrega desse, falta de mão de obra e de insumos, por serem riscos inerentes à atividade, não afetam o direito do consumidor, devendo ser acobertados pelo prazo de tolerância já previsto em contrato para esta finalidade. Portanto, eventual atraso da CEB e da TERRACAP na aprovação da interligação da rede elétrica do edifício é situação que se insere no risco da atividade desenvolvida pela recorrente e não a exime de responsabilidade em razão do atraso na entrega da obra.

8. Em relação aos lucros cessantes, quando a empresa deixa de entregar um bem em determinada data, a falta daquele bem causa prejuízo a quem deixou de receber, porque ficou privado do seu uso. A sua utilização é uma questão pessoal. Na realidade, o que se indeniza é a privação do uso, sendo utilizado como parâmetro para avaliar, em reais, o prejuízo, o valor médio de aluguel efetivamente praticado no mercado, tornando, assim, mais acertado e justo o cálculo dos lucros cessantes. Os lucros cessantes, nesse caso, decorrem do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado (Precedente: REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402). São, portanto, devidos.

9. Considerando que não houve a impugnação por parte do recorrente do valor da condenação por lucros cessantes, a quantia fixada na sentença de origem deve ser mantida.

10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.